Tribunal: TJBA
Processo: 8001673-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001673-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALE S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ADRIELLI CILENE BASTOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE E NECESSÁRIO. RISCO DE MORTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a operadora do plano de saúde em face de decisão de concessão da tutela provisória de urgência em favor da beneficiária, para realização de procedimento cirúrgico de urgência.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência.

III.

Razões de decidir

3.

É possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, mas tal faculdade não pode proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido quando o segurado mais necessita da cobertura.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

5.

Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001673-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VALE S.A. e como apelada ADRIELLI CILENE BASTOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno
, nos termos do voto do relator.